Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701509-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL SALLES PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matérias apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 (Tema 339) e do RE 632.853 (Tema 485), sob a sistemática da repercussão geral, e assim ementadas: TEMA 339 Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). TEMA 485 Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). In casu, o acórdão recorrido consignou (ID 53313944): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DE QUESTÃO. EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de teste aplicado em prova elaborada para concurso público. 2. O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não pode substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos e as respectivas pontuações em concursos públicos. É admitido, excepcionalmente, o exame de compatibilidade do conteúdo das questões com os termos do edital e demais normas aplicáveis. Nesse sentido é o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3. No caso em exame a questão no 34 (trinta e quatro) da prova de múltipla escolha para o provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal está em evidente desconformidade com o Texto da Constituição e demais normas infraconstitucionais. 3.1. O Distrito Federal, ao contrário do que afirma a questão do certame, não pode ser dividido em municípios, mas apenas em regiões administrativas. Por essa razão, sua área geográfica confunde-se com a de Brasília, nos termos do art. 32, caput, da Constituição Federal e do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/1998. 3.2. Assim, deve ser computada a pontuação da referida questão em favor do candidato, ora demandante, a despeito da opção indicada como correta pelo gabarito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em harmonia com os entendimentos da Corte Suprema sufragados no AI 791.292 e no RE 632.853. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031